Tribunal: TJES
Processo: 5024719-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024719-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA DE ALCANTARA JERONIMO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5027948-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DE FREITAS

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 11220805).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995,
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95),
bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo
.
2.
Trata-se de recurso da parte Autora em que sustenta, em síntese, a ocorrência de dano imaterial em razão da manutenção indevida do protesto em nome/CPF da parte autora, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar procedente os pleitos autorais.
3.

Cumpre destacar, de pronto,
que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ - AgRg no AREsp 468064/RS Rel. Min. OG FERNANDES Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 20/03/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 07/04/2014). Neste sentido, milita, em favor da parte consumidora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

4.

Denota-se que em razão do conjunto probatório carreado aos autos, o Juízo primevo acertou ao identificar que
“a

parte Autora não demonstrou nos autos, o adimplemento de fatura de consumo, no valor de R$ 613,77 (seiscentos e treze reais e setenta e sete centavos), com vencimento em 11/05/2021, que teria originado o protesto junto ao cartório de títulos e documentos (...) o documento sob o ID n.º 18357914 - Pág. 2 , posto que se trata de “agendamento para fins de pagamento” sendo necessário saldo positivo em conta corrente ou ainda, poupança para que o pagamento seja computado pela instituição bancária no período de 3(três) a 5(cinco) dias úteis”.
5.
Inobstante tenha havido a confissão da Requerida/Recorrida quanto ao pagamento da fatura em agosto/2021, vê-se que a Recorrente insurge-se, agora, em total inovação recursal, acerca do ônus da prova de comprovação da ciência à parte autora do protesto realizado. Neste ponto, repita-se em total inovação recursal, informo que compete ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ), de modo que o cartório mantenedor do protesto é quem deveria informar e não a Concessionária Recorrida.
6.
De mais a mais, segundo o art. 26, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.492/1997, o procedimento de cancelamento de protesto é de responsabilidade do devedor, ou seja, após o pagamento da dívida, deveria a parte autora/Recorrente providenciar a baixa do protesto diretamente no cartório.
7.

Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno parte a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC
, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)